Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0701246-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADILOR ANTONIO BORGES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID 36238748) com pedido de liminar impetrado em favor de ADILOR ANTONIO BORGES pelo advogado ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES, OAB/MG no 101.840, apontado o DIRETOR DO CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO – CIR e o Juízo de Direito oficiante perante a VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL como autoridades coatoras, alegado constrangimento ilegal consistente no não cumprimento de alvará de soltura expedido pelo Juízo da Execução de Florianópolis/SC em 16/1/2025. Narra o impetrante que, embora tenha sido expedido alvará de soltura em favor do paciente ADILOR ANTONIO BORGES em 16/1/2025 “por intermédio do sistema BNMP3 (anexo), determinando a imediata soltura do Paciente que se encontra acautelado no CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO – CIR em Brasília” (ID 67896690, p. 1), a decisão não foi cumprida. Argumenta que “desde o dia 16/01/2025 o CIR se recusa a prosseguir com o cumprimento do alvará de soltura, argumentando que não daria cumprimento à alvará encaminhado por outro Tribunal, e que tão somente cumpria mandado originário de outro Tribunal por intermédio de Carta Precatória” e que “argumentaram ainda que não prosseguiriam com a soltura, uma vez que havia determinação do Juízo de Execução do Distrito Federal para recambiamento/transferência do preso para Florianópolis/SC e que assim prosseguiriam, mesmo cientes da expedição do alvará de soltura” (ID 67896690, p. 4). Afirma que “se deslocou até a Unidade Prisional nos dias 17, 18 e 19 deste mês, contudo, tão somente obteve o retorno de que a VEP do Distrito Federal teria determinado a transferência do Paciente para Florianópolis/SC e que não daria cumprimento ao alvará de soltura, uma vez que o cumprimento nesta localidade tão somente se efetiva por carta precatória” (ID 67896690, pp. 1-2). Sustenta estar demonstrado o constrangimento legal do paciente: “Fumus boni juris/constrangimento ilegal: Toda a documentação anexa demonstra a existência da decisão determinando a expedição do alvará de soltura, o alvará de soltura, bem como a manutenção do Paciente em cárcere sem qualquer justificativa plausível. Periculum in mora: Não há outra maneira de concessão do habeas corpus senão pelo seu perigo na demora. O Paciente conta com mais de 70 anos idade e ainda assim se encontra preso com alvará de soltura há 05 (cinco) dias.” – ID 67896690, p. 5. Requer: “( ) a concessão da liminar, para que este Tribunal determine ao Centro de Internamento e Reeducação – CIR o imediato cumprimento do alvará de soltura já expedido no sistema BNMP3. Ademais, visando não perder mais tempo, se necessário requer a expedição do alvará de soltura por este Tribunal de Justiça, impedindo que burocracias administrativas obstem o direito à liberdade do Paciente. No mérito, ratifica o pedido liminar, considerando a urgência da demanda.” (ID 67896690, pp. 5-6). É a síntese do necessário. Decido. A pretensão ora deduzida se enquadra naquelas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 6, de 07 de janeiro de 2025: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. No entanto, não demonstrado o alegado constrangimento ilegal por negativa de cumprimento de alvará de soltura. Conforme alegado pelo próprio impetrante, o cumprimento do alvará de soltura se dá por carta precatória, providência já requerida junto ao juízo da execução de Florianópolis/SC em 20/1/2025 (ID 67896691). Ademais, o impetrante juntou hoje, às 10h36 “petição de inicidente de execução penal”, noticiando a expedição do alvará de soltura ao juízo da Vara de Execução Penal do DF — minutos antes da impetração do presente writ, às 11h20 — ainda não apreciada. Em consulta ao processo SEEU 0412807-33.2024.8.07.0015, não há nos autos qualquer negativa quanto ao cumprimento do alvará de soltura, situação que afasta a alegação de flagrante constrangimento ilegal. O habeas corpus, assim como os demais direitos e garantias fundamentais assegurados constitucionalmente, está previsto no artigo 5° da Constituição Federal, e, nos termos do inciso LXVIII, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. No caso, não demonstrada qualquer ilegalidade, questão pendente de análise pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Diante do exposto, não comprovada a manifesta ilegalidade autorizadora da concessão da ordem em sede de plantão judicial, indefiro a liminar. Solicitem-se as informações. Oportunamente, distribuam-se os autos a uma das Turmas Criminais competentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial